Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-90.2022.8.11.0029
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000954-90.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GLOBAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 37.094.713/0001-71 (RECORRIDO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. PROVIMENTO SUBSTANCIAL DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a obscuridade apontada quanto aos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Reclamada, ora Embargante, deu-lhe parcial provimento, para excluir a condenação a título de dano moral e a condenou ao pagamento honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Embargada alega que a decisão apresenta omissão, ao argumento de que deixou de manifestar sobre o cumprimento da liminar de reativação da conta de anúncios. Aduz que a decisão também apresenta obscuridade, pois não houve condenação monetária para que sirva como base dos honorários sucumbenciais.

O Embargo apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID n.

164000694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1000954-90.2022.8.11.0029

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Canarana/MT

Embargante(s):

Facebook Servicos Online do Brasil LTDA

Embargado(s):

Global Gestão de Negócios LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em relação à alegação da Embargante, no sentido de que a decisão apresenta omissão por não manifestar a respeito do cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, cabe esclarecer que eventual cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reativação da conta de anúncio do Embargado, deve ser comprovada na fase de cumprimento da sentença/execução.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”.

Dispõe o artigo 55, da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa.

Deste modo, como o acórdão afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e manteve a condenação a título de obrigação de fazer (reativação da conta de anúncio), de fato, não remanesceu condenação em pecúnia, além disso, verifico que houve provimento em parte substancial do recurso, por isso, acolho a pretensão do Embargante, para afastar a condenação a título de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da obscuridade no acórdão,
OS ACOLHO PARCIALMENTE
, passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

“Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para excluir a condenação a título de danos morais.
Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso”.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023